Tribunal: TJSP
Processo: 0029257-91.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Sentença de extinção, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Inconformismo da executada com relação à determinação de restituição de parte dos valores depositados à depositante – Descabimento – Recurso desprovido.